Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. VERIFICAÇÃO DE SEGUNDA ÉPOCA. PROMOÇÃO RETROATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1/995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a promoção do autor em igualdade com os demais formandos da turma do Curso de Formação de Praças 17 – CFP17. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Verificação de Segunda Época. A Verificação de Segunda Época – VSE é facultada aos alunos dos cursos que não obtiverem aproveitamento na Verificação Final – VF de uma ou mais disciplinas (Regulamento, ID. 38121969). O art. 103 do mesmo regulamento dispõe que “A VSE será efetuada em até 30 (trinta) dias do término do respectivo curso.”, e o término do curso tem como marco a solenidade de fim de curso, nos termos do art. 37, §4o das Normas de Ensino e Disciplina Escolar Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ID. 38121968). O autor não obteve aproveitamento na disciplina Conhecimentos Básicos de Salvamento I – CBS I do 17o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiro Militar do DF, razão pela qual foi submetido à VSE. Os documentos juntados ao processo não demonstram ilegalidade por parte do poder público, diante da aplicação da VSE ao autor após a formatura do CFP 17, mas dentro do prazo concedido pela legislação, pois a marcação de data para aplicação da avaliação atende aos critérios de conveniência e oportunidade da administração, sobre os quais não deve intervir o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.
3 – Promoção retroativa. O autor foi reprovado na Verificação Corrente – VC e na Verificação Final – VF da disciplina CBS I, de forma que restou impossibilitado de comparecer à formatura do CFP 17, que ocorreu no dia 26/11/2022 (ID. 38121988 - Pág. 8). A sua aprovação na disciplina ocorreu posteriormente com a aplicação da VSE, conforme Boletim Geral 002 de 04/01/2022 (ID. 38121998), de forma que não faz jus à promoção retroativa à data da formatura dos alunos devidamente aprovados no CFP 17. Não há, portanto, demonstração de que o autor foi preterido, tendo em vista que sua aprovação ocorreu posteriormente à dos demais alunos do CFP 17, tampouco demonstração de ilegalidade do ato administrativo de aplicação da VSE, o que leva à improcedência dos pedidos iniciais. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios a serem custeados pelo recorrente vencido, fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro mínimo para o arbitramento da verba (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995). Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L